Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717525-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS AGRAVADO: OTAVIO LIMA REIS, DANIELLE COSTA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiomario de Sousa Medeiros contra decisão de ID 89138191, confirmada pela decisão de ID 90807012, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Cristiomario de Sousa Medeiros e Danielle Costa do Amaral, assim vazada: Vistos, etc. Passo à análise manifestação de ID no 87390602. A oportunidade para alegação de excesso de execução no presente cumprimento de sentença encontra-se preclusa. Ademais, a questão já foi apreciada e integralmente rejeitada pelo Juízo em decisão de ID no 51470679. Sem embargo, não informa o executado o valor que entende devido nos autos, requisito para a análise de impugnação à execução. Não obstante, resta notório que não há constrição atual possível de valores de aluguel, uma vez que o bem não se encontra locado, tendo sido levantados tão somente valores anteriormente constritos quando o imóvel se encontrava ocupado. Assim, prossiga-se com a alienação judicial do bem, conforme determinado em ID no 78537858. Ainda, por alterar a verdade dos fatos na manifestação e opor resistência injustificada ao andamento do processo, entendo adequada a aplicação de multa ao executado que ora fixo em 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80 do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta que o bem imóvel penhorado, objeto de hasta pública, excede em mais de cinco vezes o valor total do débito atualizado. Menciona que a manutenção do bem em hasta pública acarretará um enorme transtorno ao agravante, em vista de todo o empenho necessário à sua aquisição, além de configurar medida desproporcional e desnecessária, por ter outros meios para garantir o adimplemento da dívida. Salienta ser direito do devedor indicar meios mais eficazes e menos onerosos para garantir a execução da dívida perseguida. Desse modo, propõe o pagamento do débito em onze parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 6.000,00, a ser paga mediante depósito em conta judicial ou dos credores, e as demais no valor de R$ 2.727,00 cada. Diante da garantia do adimplemento da dívida, alega fazer jus à suspensão e retirada do bem do leilão. Defende o afastamento da multa por litigância de má-fé, em vista das diversas tentativas de firmar acordo com os agravados para quitação do débito, o qual em nenhum momento negou possuir. Afirma que a decisão, quanto ao ponto, não foi fundamentada, assim como não foi dada a oportunidade para se manifestar, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que o imóvel seja retirado da hasta pública, além de ser deferida a proposta de pagamento ora ofertada ou, subsidiariamente, que os credores se manifestem pela forma de recebimento do crédito ou que seja judicialmente determinada a forma de pagamento em parcelas do valor executado. Preparo recolhido em dobro (ID’s 26334165), conforme determinação contida no despacho ao ID 26111428. É o relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Compulsando os autos, denota-se que a petição que ensejou a decisão agravada se refere a um pedido de reconsideração formulado pelo executado, em que alega a tese de excesso de execução, afirma a sua boa-fé, e formula os seguintes requerimentos: A) O cancelamento/revogação dos bens à hasta pública, bem como, retirada dos bens da lista da hasta pública designada - conforme Certidão 14286789; B) A determinação da informação dos Exequentes pertinente aos valores: RECEBIDOS até o dia 26/03/2021 e o Restante até 26/03/2021; C) A RETIRADA do nome do Exequente do Protesto Judicial e/ou SPC SERASA; D) Determine que as informações requeridas aos Exequentes sejam prestadas em 3 (três) dias; E) Que seja suspenso os prazos para manifestação sobre a ID 14286789, enquanto não houver manifestação dos Exequentes; F) Designe audiência de conciliação para fins de propor acordo de pagamento dos valores restantes; (ID 87390602) Diante disso, tem-se que a decisão agravada não apreciou o requerimento voltado à suspensão e retirada do bem imóvel da hasta pública, tendo como fundamento a proposta de pagamento do débito executado em parcelas, o que, na visão do executado, corresponde à garantia do adimplemento da dívida. Com efeito, não sendo tal tese objeto da decisão agravada, a sua análise em sede recursal acarreta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ERRO MATERIAL. NÚMERO DE CNPJ. IRRELEVÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. (...) 2. Caracteriza supressão de instância a arguição de matérias que não foram objeto de apreciação na decisão agravada, a qual se limitou a julgar impugnação ao cumprimento de sentença fundada exclusivamente em alegação de ilegitimidade passiva. 3. Não há contradição entre as conclusões de ter havido, a um só tempo, preclusão da matéria e tentativa de supressão de instância quando se observa a cronologia das petições apresentadas na origem, pois a questão da não submissão do crédito à recuperação judicial, já rejeitada anteriormente, sequer constava entre as matérias que foram decididas na decisão agravada, adstritas à impugnação ao cumprimento de sentença posteriormente apresentada. 4. Ainda que se trate de questão de ordem pública, é defesa a sua invocação apenas em sede de agravo de instrumento, sob pena de caracterizar supressão de instância, uma vez que, estando o cumprimento de sentença em pleno andamento na origem, quaisquer questões incidentais devem ser objeto de decisão primeiramente pelo Juízo de origem. Inaplicabilidade, ao caso, do disposto no art. 64, § 1o, do CPC, ante a ausência de exaurimento da jurisdição na instância competente. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1344650, 07127185520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. SUSPENSÃO. NOVA CONVOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora de ordem pública a questão referente a atendimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, passível de reconhecimento ex officio pelo juízo, ou de ser arguida em qualquer tempo pelas partes, se não foi objeto da decisão agravada, inviável sua discussão em sede de agravo de instrumento: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, não deve ser admitida, na presente sede, a alegação relativa à necessidade de formação de litisconsórcio passivo na ação originária. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1326790, 07524414720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Logo, o presente recurso deve ser conhecido apenas parcialmente. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Neste exame perfunctório, tem-se que a preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação, não prospera. Isso porque, pela leitura da decisão impugnada, constata-se que o d. Juízo a quo fundamentou, de forma adequada e suficiente, a aplicação da multa por litigância de má-fé do executado, por alterar a verdade dos fatos na manifestação e opor resistência injustificada ao andamento do processo. Veja-se que, a par de informar o revolvimento, pelo devedor, de questão preclusa (excesso de execução), argumenta que este falta com a verdade dos fatos, em vista de ser “notório que não há constrição atual possível de valores de aluguel, uma vez que o bem não se encontra locado, tendo sido levantados tão somente valores anteriormente constritos quando o imóvel se encontrava ocupado.” Destarte, verifica-se que a agravante, ao alvedrio da existência de vício, em verdade, não se conforma com o entendimento esposado na decisão de primeiro grau. Portanto, tendo o magistrado tecido argumentos que atendem à exigência de fundamentação jurídico-racional a ele imposta, conforme o contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a preliminar não enseja acolhimento. Ademais, a imposição das penalidades previstas no artigo 80 e 81 do Código de Processo Civil, sem que seja conferida à parte a oportunidade de se manifestar, não importa em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Como se observa do artigo 10 do novo Estatuto Processual Civil, foi consagrada expressamente a garantia da não surpresa (vedação ao “fundamento-surpresa”), impondo ao julgador o dever de provocação do debate acerca das questões postas em juízo, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Veja-se: Art. 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se, pois, de verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida, promovendo a garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditório, no seu parâmetro substancial. No entanto, de acordo com o enunciado n. 1 do ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados “entende-se por ‘fundamento’ referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes.” Com efeito, na vertente hipótese, não há que se falar em decisão nula, calcada em “fundamento-surpresa”, já que o “fundamento” mencionado no artigo 10 do CPC refere-se ao substrato fático da causa, não sendo o caso. Destarte, foi a própria conduta do executado, consistente na alteração da verdade dos fatos e na oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, que lhe gerou uma sanção, não havendo, assim, que se cogitar de vedação à surpresa. Nesse norte, a preliminar deve, igualmente, ser afastada. Por fim, as diversas tentativas de firmar acordo com os agravados para quitação do débito, e a ausência de negativa quanto à existência do débito, não possuem o condão de afastar a penalidade aplicada por litigância de má-fé. Sobre o conceito de litigância de má-fé, convém trazer à colação importantes lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 226; grifo nosso) Na situação em apreço, o agravante sequer refutou os fundamentos da decisão em suas razões recursais, de modo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo magistrado no sentido de haver alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) e oposição de resistência injustificada ao andamento do processo (CPC, art. 80, IV). Nesse panorama, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento da liminar é medida de rigor. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora